Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703613-63.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: THAIS FRANCISCO DO CARMO DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 33898776), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 40281225). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Suprema Corte, verifica-se que o acórdão combatido não se debruçou sobre a tese de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, invocando, para tanto, a preclusão de tal matéria, in verbis (ID 30541215): (...) Em suas razões recursais (id. 30190297), o ente político argumenta que o acórdão teria deixado de apreciar questão concernente à competência, sublinhando que, conforme o Tema no 793, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, seria essencial incluir a União no polo passivo da demanda. (...) E, para tanto, suscita matéria inédita, que jamais chegou a ser submetida ao Juízo de primeiro grau ou mesmo em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o que representa inovação recursal e supressão de instância. Trata-se, a toda evidência, de questão que não é passível de ser alegada em sede de embargos de declaração, já que não se caracteriza como vício de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material contido no decisum. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031